Tribunal: TJMT
Processo: 1026410-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026410-23.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA ELINETE BARBOSA - CPF: 941.311.391-20 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - VÍCIO NÃO DEMONSTRADO - PRETENSÃO DE REANÁLISE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. A embargante busca a reapreciação da matéria conforme o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Rita Elinete Barbosa
em face do acórdão, pelo qual foi
negado provimento ao recurso inominado
interposto, para manter a sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial.

A embargante sustenta que a decisão é
contraditória
, pois não foi comprovado que a embargada procedeu com os procedimentos legais quando realizou as inspeções que identificou fraude no medidor da unidade consumidora e consumo a recuperar.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023